Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 341 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao réu se manifestar sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
2. No caso, ante a reconhecida revelia, resta preclusa a matéria fática, configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação.
3. O art. 434 do CPC determina que o réu deve instruir a contestação com documentos destinados a comprovar suas alegações, ao passo que o art. 435 do mesmo diploma legal trata da possibilidade de se produzir prova documental em outras situações, onde se faz necessário comprovar fatos ocorridos após a apresentação da peça inicial e da contestação.
3.1. No caso dos autos, os documentos juntados com a apelação não se configuram como fatos novos que justifiquem sua juntada e conhecimento neste segundo grau de jurisdição, não devendo ser apreciados.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.